Tribunal: TJMT
Processo: 1033415-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033415-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVANTE), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento, visando impedir a imediata execução de honorários sucumbenciais, diante de controvérsia sobre contagem do prazo e alegada prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão que concedeu efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, à luz dos fundamentos invocados pelo agravante no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, devendo o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

4. A decisão agravada concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento com base em fundamentos jurídicos plausíveis e risco de prejuízo irreparável, não tendo a parte agravante apresentado argumentos novos ou aptos a infirmar tais fundamentos.

5. A impugnação apresentada no agravo interno limita-se a reiterar argumentos sobre o mérito do agravo de instrumento, o que não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de argumentos novos ou suficientes para afastar os fundamentos da decisão monocrática que concede efeito suspensivo a agravo de instrumento impõe a manutenção da medida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id.
266856266
), interposto por
Valeriano Francisco Sales
, contra a decisão que deferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento nº
1033415-37.2024
.8.11.0000.

A parte agravante sustenta, em síntese, a inadmissibilidade e a improcedência do recurso de agravo de instrumento.

Ao final requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja indeferida a liminar requerida no agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Esclareço à parte recorrente que recebo a petição tão somente como agravo interno e não como agravo interno e contrarrazões ao agravo de instrumento, como nominado pela parte recorrente, sendo certo que haverá nova intimação para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

Destarte, a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados, não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante sustenta, em síntese, a inadmissibilidade e a improcedência do recurso de agravo de instrumento.

A decisão que deferiu a liminar foi proferida nos seguintes termos:

“[...] O recurso apresentado merece análise aprofundada quanto à contagem do prazo para execução dos honorários sucumbenciais e à alegada inexigibilidade, em razão do prazo de prescrição previsto no CPC. A concessão do efeito suspensivo é medida essencial para assegurar o direito do agravante e evitar prejuízo irreparável. [...]” (Id. 259837785)

Malgrado os argumentos do recorrente, a meu sentir, foram comprovados os requisitos para concessão do efeito suspensivo, sendo certo que a parte recorrente busca em sede de agravo interno, discutir o mérito do recurso de agravo de instrumento.

A
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025